Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717314-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA LIMA DE MORAES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por LIVIA LIMA DE MORAES em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos da ação ordinária no 0716367-40.2024.8.07.0004 ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, em que a parte autora requer que a parte ré seja instada a incluir seu nome na lista de inscritos como pessoa com deficiência, no concurso do Superior Tribunal de Justiça. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (id. 221517249-autos de origem): “No caso concreto, a parte autora alega que, após o decurso do prazo previsto para comprovar a deficiência que a impede de concorrer igualmente com os outros candidatos, foi diagnosticada com CID: H54.2 + H18.7, razão pela qual pleiteou atendimento especial e que concorresse às vagas destinadas as pessoas com deficiência, prevista no item 5.1 do edital de abertura de ID 221222115, contudo restou indefiro o pleito administrativo quanto a concorrência, sob o fundamento de que não foi requerido no prazo previsto no Edital. Assim, em análise aos documentos acostados, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois as alegações do autor não evidenciam a probabilidade do direito vindicado, ao menos em sede de cognição sumária. De se ver que, apesar de restar muito delimitada a deficiência que a autora sofre, o ponto principal é que não restou comprovado que a condição da autora foi superveniente ao prazo previsto no edital. Malgrado o laudo médico seja datado de 06/11/2024, não resta demonstrado que a comorbidade apontada surgiu recentemente à data da consulta, motivo que a impediu de ter se inscrito nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência dentro do prazo previsto no Edital. A exigência editalícia de manifestação da condição de deficiente no momento da inscrição no concurso, em princípio, busca garantir a isonomia entre os candidatos para que haja previsibilidade e igual tratamento na análise da condição especial de cada um. Desse modo, em sede de cognição sumária, não há como acolher o pedido de tutela de urgência visada, porquanto os fatos alegados dependem de dilação probatória e do estabelecimento do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela." O presente Agravo de Instrumento trata de demanda proposta por candidata em concurso público promovido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pleiteando sua inclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, após a apresentação de laudo médico conclusivo que atesta a deficiência grave de natureza visual. A parte agravante alega em suas razões recursais que realizou sua inscrição no concurso público, no período entre 30 de agosto e 20 de setembro de 2024, na ampla concorrência, por ainda não possuir diagnóstico conclusivo de deficiência. Aduz que em junho de 2024, obteve laudo médico preliminar, emitido pelo Dr. Lucius Benito Costa, indicando possíveis deficiências visuais graves, mas com solicitação de exames complementares para confirmação. Esclarece que apenas em novembro de 2024, após encerradas as inscrições, foi emitido laudo conclusivo atestando deficiência visual grave (CID H54.2 e H18.7). Assim, solicitou administrativamente sua inclusão como pessoa com deficiência, o que foi indeferido pela banca organizadora (CEBRASPE), apesar de ter sido deferido o pedido de caderno de provas adaptado. Argumenta que a deficiência visual é preexistente, mas sua confirmação definitiva só foi possível após exames complementares, e a negativa de inclusão viola o direito à isonomia (art. 37, VIII, da CF/88) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), que garante igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência. Destaca que o edital do concurso prevê, em seu item 6.4.9.8, a possibilidade de exceções por motivo de força maior, aplicável ao caso em questão diante do intervalo temporal necessário para confirmação médica. Ressalta que a Súmula 377 do STJ estabelece que portadores de deficiência visual têm direito à reserva de vagas, mesmo que o caso não se limite à visão monocular, e no mesmo sentido, a jurisprudência do TJDFT reconhece a ilegitimidade de exigência formal excessiva que impeça o acesso às vagas destinadas a deficientes quando há comprovação posterior da condição. Menciona que o concurso ainda está em andamento, com gabaritos preliminares divulgados, mas a autora não atingiu a pontuação necessária para correção da prova subjetiva dentro da ampla concorrência. Todavia, caso estivesse concorrendo como pessoa com deficiência, teria direito à correção da prova subjetiva, conforme as regras diferenciadas do edital. Frisa que a manutenção da sua exclusão do certame pode lhe causar prejuízo irreversível, a impedindo de prosseguir nas próximas fases, comprometendo o objeto da ação principal. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, determinando sua inclusão imediata na lista de candidatos com deficiência. O provimento final do Agravo de Instrumento, com a confirmação da liminar e a reforma da decisão interlocutória, reconhecendo o seu direito à tutela de urgência. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência para que candidata a concurso público possa prosseguir no certame dentre as vagas reservadas para candidatos com deficiência, conquanto sua deficiência tenha sido comprovada, conforme alegado pela parte agravante, em momento posterior ao período de inscrição para o concurso. No contexto acima relatado, importante observar o previsto pelo edital atinente à participação de candidato com deficiência (Item 5. 1. 2 e item 5. 1. 2. 4 do EDITAL N.o 1 – STJ, DE 16 DE AGOSTO DE 2024- id. 221222115): "5.1.2.4 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/stj_24, imagem legível do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência a que se refere o subitem 5.1.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior a serem avaliados pela comissão de avaliação." Logo, do supra delineado infere-se que a participação de candidatos às vagas reservadas a deficientes deve obedecer às disposições editalícias expressamente previstas, quais sejam, especificar no ato da inscrição a sua intenção de concorrer às vagas reservadas a deficientes, bem como encaminhar durante o período de inscrição o laudo médico atestador da deficiência (item 5. 1. 2. 4 - id. 221222115). Diante desse cenário, tendo a parte agravante concorrido na lista de ampla concorrência, conforme optou no ato da inscrição, conforme espelho de inscrição juntado aos autos ao id. 221222110, e, considerando que a comprovação por meio de laudo médico da sua alegada deficiência física ter sido superveniente, não se verifica a probabilidade do direito, pois à época da inscrição não comprovou que fazia jus à prerrogativa da pessoa com deficiência. De fato, o edital delimita o momento da inscrição como oportuno a individualizar os candidatos que disputarão às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiências, motivo pelo qual os fatos invocados pela parte agravante não ensejam a possibilidade da reclassificação pretendida. No que se refere à alegação da parte agravante de que o edital do concurso prevê, em seu item 6.4.9.8, a possibilidade de exceções por motivo de força maior, não é o caso. Conforme documento acostado aos autos ao id. 221222119, a banca examinadora indeferiu o pedido da parte agravante de seguir nas fases do certame como pessoa com deficiência, certamente, por não vislumbrar motivo de força maior que impedisse a apresentação do laudo médico no momento previsto no edital. Dessa feita, conclui-se que a solução pleiteada, de plano, mostra-se precipitada e viola a autonomia administrativa, visto que, compete à banca examinadora avaliar se a condição física do candidato permite ou não que ele participe do certame como PCD. A par disso, convém ressaltar que a Administração Pública se submete aos princípios da legalidade e isonomia, devendo agir nos estritos limites legais, sendo vedado conferir privilégios em detrimento de candidatos, sobretudo quando houver óbice previsto no edital, porquanto inadmissível alterar os termos da inscrição, sob pena de afronta aos citados princípios, bem como ao da vinculação ao edital. Neste sentido, em caso análogo, já decidiu este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PCD. DEFICIÊNCIA CONSTATADA POSTERIOR A INSCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE INSCRIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para alterar a inscrição do concurso do agravante de ampla concorrência para cota legal, em razão de PCD. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. Não configurada a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de tutela de urgência para alterar a inscrição do candidato, que no prazo de inscrição do concurso, inscreveu-se como candidato de ampla concorrência. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1396804, 0731482-21.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.). No caso vertente, numa análise preliminar, a partir do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente não se vislumbrar a probabilidade do seu direito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital